Tribunal: TJDFT
Processo: 0717065-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EM FACE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA.
1. Por envergar personalidade jurídica própria, com fulcro no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar distrital no 769/2008, o Instituto de Previdência é o responsável principal pela realização de obrigação, ainda que advinda de título judicial com o propósito de reaver diferença de proventos assegurados a servidor distrital. Já o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações, quando então poderá cobrir eventual insuficiência financeira do regime próprio.
2. Inviável determinar a expedição de precatório/requisitório em face de ambos os entes públicos, em qualquer proporção que seja, à míngua de indicação de montante ou percentual devido a cada parte agravada no julgado coletivo, enquanto substrato básico para instruir o pedido individual, o que obsta atribuir e delimitar encargo condenatório diverso, sob pena de ocasionar ofensa à coisa julgada.
3. A fixação de honorários adstritos à fase de conhecimento deve ser equalizada, pelo que se apresenta a matéria posta, nos autos da ação coletiva, de modo, inclusive, a se evitar bis in idem, ainda que o procurador agravante tenha atuado naqueles e nestes autos. Não prospera a tese recursal que pretende ordenar percentual carente de apropriada e precisa delimitação ou liquidação no feito originário (ação coletiva), a título de honorários sucumbenciais.
4. Agravo conhecido e não provido.